Tribunal: TJES
Processo: 5002238-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002238-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINERACAO OURO VERDE LTDA e outros (3)

AGRAVADO: JUANDERSON MORAES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRANSAÇÃO CELEBRADA EM PROCESSO DIVERSO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão (ID 54522447) que, nos autos de Cumprimento de Sentença (n.º 0001370-10.2014.8.08.0000), indeferiu o pedido de extinção da execução de honorários advocatícios sucumbenciais. O Agravante sustenta que a obrigação estaria extinta por força de um acordo (transação) celebrado em processo diverso (n.º 0001117-22.2014.8.08.0039).

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a transação celebrada e homologada em autos diversos (Ação Anulatória n.º 0001117-22.2014.8.08.0039) tem o condão de extinguir a presente execução de honorários, originada dos Embargos à Execução n.º 0001370-10.2014.8.08.0039.

III. Razões de decidir 3. O instrumento de transação invocado pelo Agravante (ID 42001434) é explícito e taxativo ao listar os processos que seriam extintos por aquela composição. O processo de origem do presente cumprimento de sentença (n.º 0001370-10.2014.8.08.0039) não consta em nenhuma cláusula do referido acordo. 4. O instituto da transação, conforme o art. 843 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, deve ser interpretado restritivamente. A quitação geral, ainda que ampla, refere-se apenas aos valores e obrigações expressamente pactuados, não sendo possível estender seus efeitos para extinguir obrigações não mencionadas no termo.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A transação interpreta-se restritivamente, nos termos do art. 843 do Código Civil. 2. Um acordo celebrado em processo diverso não tem o condão de extinguir a execução de honorários advocatícios se o processo que deu origem ao título executivo não foi incluído no objeto da transação.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002238-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINERAÇÃO OURO VERDE LTDA, ADEMIR PEREIRA EMERICK, RONALDO PEREIRA EMERICK, ODILON EMERICK

AGRAVADO: JUANDERSON MORAES DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DE PANCAS - DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Primeiramente, consigno que, instado a regularizar o preparo recursal em virtude da não comprovação no ato da interposição (Despacho ID 15657766), o Agravante cumpriu a determinação (IDs 16773539, 16773540, 16773541), recolhendo o valor em dobro, conforme exigido pelo Art. 1.007, § 4º, do CPC.

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar se a transação celebrada nos autos da Ação Anulatória n.º 0001117-22.2014.8.08.0039 (ID 42001434, dos autos de origem) tem o condão de extinguir a presente execução de honorários advocatícios, originada nos Embargos à Execução n.º 0001370-10.2014.8.08.0039.

A r. decisão agravada (ID 54522447) não merece reparos.

A Agravante fundamenta seu pedido de extinção no termo de acordo (ID 42001434) firmado em processo diverso (Ação Anulatória n.º 0001117-22.2014.8.08.0039).

Contudo, uma análise objetiva do referido instrumento demonstra que o presente cumprimento de sentença (originado dos autos n.º 0001370-10.2014.8.08.0039) não foi incluído no objeto da transação.

O termo de acordo (ID 42001434) é explícito e taxativo ao listar os processos que seriam extintos por aquela composição, a saber:

O próprio processo n.º 0001117-22.2014.8.08.0039 (Cláusula 1);

O processo n.º 0000903-31.2014.8.08.0039 (Cláusula 9);

O processo n.º 0000873-30.2013.8.08.0039 (Cláusula 10);

O processo n.º 0013708-84.2012.8.08.0039 (Cláusula 11).

Em nenhuma cláusula do referido acordo há menção ao processo n.º 0001370-10.2014.8.08.0039, que deu origem à verba honorária ora executada.

Ademais, cumpre notar que o acordo foi celebrado no âmbito de uma ação proposta por
Romildo Beraldo Rosa
, ao passo que os embargos que originaram o presente título executivo foram opostos por
Ronaldo Rosa dos Reis
(fl. 02, PDF Apenso 00013719220148080039). Tratam-se de pessoas e processos distintos.

Com efeito, o instituto da transação, previsto no art. 840 do Código Civil, extingue obrigações e deve ser interpretado restritivamente (art. 843, CC).

No mesmo sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça, acompanhado pelos tribunais pátrios:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL . QUITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. VALIDADE APENAS EM RELAÇÃO AOS DANOS A QUE SE REFERE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . 1. Ação de indenização por danos materiais c/c pedido de compensação por danos morais. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, considera-se válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida . Todavia, a transação deve ser interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se refere.
"Aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1974559 RS 2021/0361764-3, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR ACORDO EXTRAJUDICIAL . DECLARAÇÃO DE AMPLA E GERAL QUITAÇÃO. VALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 .
"A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, considera-se válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Todavia, a transação deve ser interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se refere" (AgInt no AREsp 1.131.730/PR, Rel . Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 24/08/2018)
. 2. No caso, o acórdão recorrido acentuou que o instrumento escrito apresentado como prova de quitação confere a certeza de extinção da obrigação diante da natureza do documento, firmado pela vítima, abrangendo não somente os danos materiais como aqueles morais e estéticos, com renúncia expressa ao direito de qualquer crédito decorrente do mesmo acidente. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1925379 SP 2021/0061646-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

APELAÇÃO. Locação de imóvel para fins não residenciais. Ação de cobrança, julgada improcedente. Recurso do autor . Lançamento complementar de diferença de IPTU referente ao período em que o imóvel esteve locado às rés. Cobrança efetuada pelo locador, com amparo em disposição contratual. Cabimento. Distrato com cláusula de quitação geral .
Transação interpretada restritivamente, abrangendo a quitação somente dos valores declaradamente recebidos. Precedente do C. STJ. Prescrição .
Inocorrência. Termo inicial da exigibilidade a partir do lançamento complementar do tributo, o que ocorreu depois do distrato. Sentença modificada. RECURSO PROVIDO . (TJ-SP - Apelação Cível: 10846525820228260002 São Paulo, Relator.: João Casali, Data de Julgamento: 31/08/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA . ACORDO FIRMADO ENTRE O AUTOR E UM DOS RÉUS HOMOLOGADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXTENSÃO AOS DEMAIS DESCABIDA. ATOS DIVERSOS . - A legitimidade "ad causam" está ligada à adequação subjetiva da ação e consiste no atributo jurídico da parte de demandar e ser demandada em juízo Deve ser vista a partir da narrativa apresentada na petição inicial e que será concretamente discutida no processo -
Nos termos dos arts. 843 e 844, caput, do CC, a transação interpreta-se restritivamente, e não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível - Diante da menção expressa que a quitação se dá apenas em relação à instituição financeira e abrange tão-somente ela e o autor, não intervindo no acordo nenhum dos outros réus, não há possibilidade de estenderem-se os efeitos da transação aos demais.
(TJ-MG - AC: 10000190234112002 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 10/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2022)

Dessa forma, inexistindo no título (acordo homologado) qualquer disposição acerca da extinção do processo n.º 0001370-10.2014.8.08.0039, a decisão do d. Juízo de origem (ID 54522447), ao indeferir o pedido de extinção por constatar que "não consta acordo em relação ao crédito objeto destes autos", mostra-se correta e deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão agravada (ID 54522447, dos autos 0001370-10.2014.8.08.0039).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.